Tribunal: TJSP
Processo: 2206966-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação direta de Inconstitucionalidade. Recurso interposto pelo Município de Ilhabela contra decisão que indeferiu liminar para suspensão da Lei n. 1.310, de 04 de setembro de 2018, que "dispõe sobre a obrigatoriedade da permanência de ambulâncias durante a realização de eventos públicos ou particulares". Municipalidade, entretanto, que não está investida de legitimidade para

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação direta de Inconstitucionalidade. Recurso interposto pelo Município de Ilhabela contra decisão que indeferiu liminar para suspensão da Lei n. 1.310, de 04 de setembro de 2018, que "dispõe sobre a obrigatoriedade da permanência de ambulâncias durante a realização de eventos públicos ou particulares". Municipalidade, entretanto, que não está investida de legitimidade para interposição de recurso na ação direta de inconstitucionalidade. Inteligência do artigo 90, inciso II, da Constituição Paulista. A legitimação conferida por esse dispositivo (para propositura da ação e consequentemente para responder e recorrer) é destinada ao Chefe do Executivo, e não ao Município enquanto pessoa jurídica de direito público interno, que sequer pode intervir em feitos da espécie, como, aliás, está pacificado no Supremo Tribunal Federal. Agravo não conhecido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000932024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental
Cível no 2206966-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
ILHABELA,
é
agravado
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHABELA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "NÃO CONHECERAM DO RECURSO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, DÉCIO NOTARANGELI, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2206966-63.2020.8.26.0000/50000
2
Voto 35.352
Agravo Interno no 2206966-63.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Município de Ilhabela
Agravado: Presidente da Câmara Municipal de Ilhabela
AGRAVO INTERNO. Ação direta de Inconstitucionalidade.
Recurso interposto pelo Município de Ilhabela contra decisão
que indeferiu liminar para suspensão da Lei n. 1.310, de 04 de
setembro de 2018, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da
permanência de ambulâncias durante a realização de eventos
públicos ou particulares”. Municipalidade, entretanto, que não
está investida de legitimidade para interposição de recurso na
ação direta de inconstitucionalidade. Inteligência do artigo 90,
inciso II, da Constituição Paulista. A legitimação conferida por
esse dispositivo (para propositura da ação e consequentemente
para responder e recorrer) é destinada ao Chefe do Executivo, e
não ao Município enquanto pessoa jurídica de direito público
interno, que sequer pode intervir em feitos da espécie, como,
aliás, está pacificado no Supremo Tribunal Federal1. Agravo
não conhecido
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
ILHABELA, com fundamento no artigo 253 do RITJSP, contra decisão datada de
31/08/2020, que, em ação direta de inconstitucionalidade, indeferiu pedido de liminar
para suspensão da Lei n. 1.310, de 04 de setembro de 2018, que “dispõe sobre a
obrigatoriedade da permanência de ambulâncias durante a realização de eventos públicos ou
particulares”. O agravante alega que não há garantias de que a ação terá tramitação
célere, e que a lei cria despesa direta e desloca ambulâncias para eventos particulares,
colocando em risco necessidades mais urgentes a respeito da saúde e vida da população,
o que se mostra absolutamente desproporcional.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento.
O agravante (Município de Ilhabela)
na condição de
pessoa jurídica - não dispõe de legitimidade para interpor recurso, em razão da
disposição expressa do artigo 90, inciso II, da Constituição Paulista. A legitimação
conferida por esse dispositivo é destinada ao Chefe do Executivo, e não ao Município
enquanto pessoa jurídica de direito público interno, que sequer pode intervir em feitos
da espécie, como, aliás, está pacificado no Supremo Tribunal Federal (ADI AgRg
1.797-PE, DJ de 23.2.2001; ADI - AgRg 2.130-SC, Rel. Min. Celso de Mello, j.
03.10.2001, Informativo 244; ADI (EMBS.) 1.105-DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j.
1 ADI AgRg 1.797-PE, DJ de 23.2.2001; ADI - AgRg 2.130-SC, Rel. Min. Celso de Mello, j. 03.10.2001, Informativo 244; ADI
(EMBS.) 1.105-DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 23.8.2001).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2206966-63.2020.8.26.0000/50000
3
23.8.2001).
Nesse sentido tem decidido este C. Órgão Especial em casos
semelhantes: Agravo Interno n. 2009983-91.2020.8.26.0000 (Rel. Des. Ferraz de
Arruda, j. 04/03/2020); Agravo Interno no 2106763-30.2019.8.26.0000/50000 (Rel. Des.
Antonio
Celso
Aguilar
Cortez,
j.
26/06/2019);
Agravo
Interno
n.
2267381-80.2018.8.26.0000, Rel. Carlos Bueno, j. 03/04/2019; Agravo Interno n.
2172023-88.2018.8.26.0000 (Rel. Des. Ricardo Anafe, j. 27/03/2019); Agravo Interno
n. 2178075-03.2018.8.26.0000 (Rel. Des. João Carlos Saletti, j. 20/03/2019); Agravo
Regimental no 2203219-13.2017.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira, j. 07/03/2018);
Agravo Regimental no 2190010-11.2016.8.26.000, Rel. Des. Moacir Peres, j.
08/03/2017).
Ante o exposto, pelo meu voto, não se conhece do recurso.
FERREIRA RODRIGUES
Relator